Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016496-41.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (AGRAVADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (AGRAVADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (AGRAVADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (AGRAVADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (AGRAVADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), MICHEL BURSZTYN SCHNAPP - CPF: 431.001.028-86 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA BRAGA registrado(a) civilmente como HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA BRAGA - CPF: 451.741.428-08 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE – REJEITADA - MÉRITO – DEFERIMENTO DA BLINDAGEM – PROIBIÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS – PROIBIÇÃO DE RETOMADA NO “STAY PERIOD” – ART. 49, § 3a, DA LEI No 11.101/2005 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há perde de objeto do agravo de instrumento quando a prestação jurisdicional recorrida é ratificada por outra decisão interlocutória posterior.

2. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005).

3. Durante o período de blindagem, obedecendo ao estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 (01/06/2022), bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 (20/07/2022), que antecipou os efeitos do “stay period”, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Em suas razões, sustenta que, nos termos do §3o do art. 49, da Lei 11.101/05, não estando o crédito do Rabobank sujeito à recuperação judicial, não há qualquer óbice ao prosseguimento na cobrança do seu crédito, com a realização de atos que importam na expropriação de bens para satisfação do crédito inadimplido.

Anota que a única limitação que a LRE impõe à cobrança de créditos extraconcursais é aquela prevista na parte final do art. 49, §3o, exclusivamente relativa à retirada de bens de capital essenciais do estabelecimento da recuperanda ao longo do período de suspensão.

Afirma que a decisão agravada proibiu a expropriação de todo e qualquer bem de propriedade dos agravados, como se essenciais fossem, sem realizar qualquer análise sobre a efetiva utilização destes bens pelos devedores.

Assevera que os devedores devem provar, cabalmente, que o bem transferido fiduciariamente ao credor é de capital e essencial à sua atividade, o que não foi feito.

Informa que o crédito do agravante se origina de duas cédulas bancárias, ambas emitidas pelo Sr. Márcio e avalizadas pelos demais agravados, nas quais, além da garantia fidejussória (aval) e hipoteca, foi dado em garantia ao crédito, em alienação o fiduciária, a Fazenda São Pedro - imóvel matriculado sob o no 12.258, do CRI de Dom Aquino/MT, de propriedade dos agravados Benigno Alcides Busanello e Lurdes Busanello.

Argui que a Cédula de Crédito à Exportação no 12860/01 e Cédula de Crédito Bancário no. 15252/02 estão devidamente garantidas por alienação fiduciária da Fazenda São Pedro.

Defende que o art. 6o, §7o-A, inserido pela Lei 14.112/20, determina, expressamente, que a suspensão não se aplica aos créditos extraconcursais previstos no art. 49, §§ 3o e 4o.

Pugna, assim, pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, permitir que o banco possa executar e excutir livremente o imóvel constituído em alienação fiduciária como de direito, eis que não provada a sua essencialidade.

Subsidiariamente, requer seja o Administrador Judicial nomeado intimado a apresentar laudo para comprovar se os bens seriam ou não de capital e essenciais à atividade do devedor.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada em relação aos instrumentos pertencentes ao Banco agravante, representados pelos Contratos de Cédula de Crédito à Exportação e Cédula de Crédito Bancário n. 12860/01 e n. 15252/02, respectivamente, e que se encontram garantidos por Alienação Fiduciária - ID 139816170 e ID 139816171 (ID 141589682).

Contraminuta da parte agravada (ID 144168155).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo parcial provimento do agravo, devendo ser obedecida a suspensão de ações expropriatórias contra a Fazenda São Pedro, imóvel de matrícula no. 12.258 do CRI de Dom Aquino/MT e gravado com alienação fiduciária, durante o “stay period”, como determinado na decisão agravada, podendo, ao final desta, o Banco Agravante fazer valer das medidas cabíveis para garantir o seu crédito (ID 110342460).

Petição dos Agravados (ID 140715664) alegando que a pretensão recursal restou prejudicada após a decisão proferida em 16/08/2022 que confirmou, em definitivo, o período de blindagem.

Recurso retirado de pauta para conferir oportunidade de manifestação ao Agravante (ID 150941166), apresentada no sentido de manutenção do interesse recursal (ID 151830662).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANNA CAROLINA SIMÕES ABRANTES, OAB/SP 447.078.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB MT6197-O:

Bom dia a todos, cumprimento todos os desembargadores e os magistrados presentes, na pessoa do desembargador Relator, Sebastião de Moraes Filho.

Cumprimento o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turim, cumprimento a colega que me antecedeu, bem como todos os servidores do Tribunal de Justiça, que fazem esta sessão ser possível pela via virtual.

Em primeiro aspecto, precisa ser destacado que este agravo é retirado contra decisão de tutela de urgência que antecipou os efeitos do “stay period” na recuperação judicial. É uma antecipação de tutela. É desta decisão que se agrava.

Posteriormente ao protocolo deste Agravo de Instrumento, o juízo da recuperação judicial proferiu decisão concessiva do processamento da recuperação judicial, onde confirmou “stay period”.

Então, o que se alega aqui, é a perda de objeto deste recurso de agravo de instrumento. Para que serve esse recurso de agravo de instrumento? Se ele for provido, ele é absolutamente inócuo, porque a segunda decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial determinou exatamente a mesma coisa que essa decisão agravada resolveu.

Ainda que se reforme a decisão agravada, os mesmos efeitos permanecerão sobre o agravante, tanto é, que o agravante fez um agravo de instrumento idêntico à segunda decisão, o qual também está em processamento com o desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Então, é evidente que este recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto, porque a decisão cautelar foi absorvida pela decisão principal, uma vez que a decisão antecipatória dos efeitos da decisão principal foi absorvida pela decisão principal, já proferida pelo juízo da recuperação judicial.

Assim, trata-se de um caso clássico de perda de objeto do recurso, pela perda de interesse processual superveniente à prolação da decisão principal pelo juízo da recuperação judicial.

Existe também, excelências, e aqui eu destaco, uma segunda preliminar que merece a atenção de vossas excelências, que é a manifesta supressão de Instância deste recurso de Agravo de Instrumento.

O Banco Rabobank alega que seu crédito é extraconcursal e que os bens não são essenciais, mas, em momento nenhum, isso foi alegado perante o 1o Grau de Jurisdição, em momento nenhum isso foi objeto de decisão pelo 2o Grau de jurisdição. Como pode o agravante pretender que este Tribunal de Justiça análise essas questões de mérito neste Agravo Instrumento?

Essas são questões, como a colega bem pontual aqui na audiência, que sequer foram decididas pelo juízo de origem, ela mesma falou que a essencialidade ainda não foi avaliada pelo juízo de origem. Como pode agora este Tribunal querer julgar diretamente a questão?

Existe todo um procedimento previsto na Lei de Recuperação Judicial a respeito da avaliação de créditos. O Banco Rabobank precisa apresentar perante o administrador judicial a sua impugnação de crédito, ou seja, dizer que não existem razões jurídicas pelas quais o seu crédito deve permanecer perante a lista de credores, e assim, ter uma decisão judicial a respeito disso.

De acordo com a Lei de Recuperação Judicial, é dessa decisão posterior, onde o juiz vai dizer se aquele crédito se submete ou não a recuperação judicial, que caberá o agravo de instrumento.

Agora, o que não pode, é o credor pretender criar um atalho e discutir a questão diretamente no Tribunal de Justiça, sem que isso tenha sido avaliado pelo administrador judicial, sem que isso tenha sido decidido pelo juiz de 1o Grau, sem que ele tenha sequer submetido essa questão perante o juízo de 1oGrau.

Existe um devido processo legal na Lei de Recuperação Judicial, existe o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto na Lei de Recuperação Judicial com relação à exclusão de créditos, é esse procedimento que deve seguir o credor, e não criar um atalho via agravo de instrumento, para desde logo, pretender retirar o seu crédito da lista de credores. Não dá para se fazer isso!

A partir do momento em que se admite essa discussão neste agravo de instrumento, ou seja, a respeito da concursalidade ou não do crédito, ou então, a respeito da essencialidade ou não dos bens vinculados à garantia, se está evidentemente suprimindo instância. Existe manifesta violação do 2o grau de Jurisdição nesse aspecto, coisa que este e. Tribunal de Justiça tem rechaçado diariamente. São inúmeros os julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de rechaçar o conhecimento de matéria não decidida em juízo pelo juízo de 1o Grau, e assim também deve ser neste recurso de agravo de Instrumento.

Superada a preliminar de perda de objeto, também não pode ser conhecido esse agravo de instrumento, porque ele tem por objeto reconhecer a não concursalidade do crédito e a não essencialidade dos bens. É esse o objeto do recurso, ou seja, questões que não foram apreciados pelo juízo de 1o Grau.

Com relação ao mérito, excelências, veja a dificuldade! São questões que precisariam ser melhor discutidas em 1o Grau. Primeiro.

Com relação à concursalidade ou não dos créditos, isso já foi apresentado para o administrador judicial, inclusive na divergência apresentada pelo Banco Rabobank em 1o Grau, mas se colocou que o crédito deve ser submetido à lista de credores, porque os devedores Márcio, Priscila, Nédio, Cerielen, que são recuperandos, assinam os instrumentos de crédito como devedores solidários, como fiadores, portanto, na qualidade de fiadores, os créditos são quirografários e devem compor a lista de credores. Essa discussão ainda está no 1o Grau e não foi decidida.

Ainda, com relação à questão do crédito, existe outra questão que ainda está em 1o Grau sendo discutida, que é justamente o seguinte: o crédito é de alienação fiduciária, sendo de alienação fiduciária, ele se limita a concursalidade, se fosse o caso, ao valor do bem.

O crédito do Banco Rabobank é de aproximadamente 8 milhões de reais, o bem dado em garantia vale 4 milhões e meio, então, o excesso, esses três milhões e meio é crédito concursal, é crédito quirografário. E essa discussão está apresentada ao administrador judicial e ainda sem decisão.

Além do que, com relação à essencialidade dos bens, o bem dado em garantia no presente caso trata-se de um imóvel, é a fazenda, é o próprio imóvel onde se produz, onde se onde se planta. A atividade dos recuperando é produção rural, eles são produtores rurais.

A partir do momento em que se reconhece a não essencialidade da Fazenda, como que eles produzem? Como que se produz sem o imóvel? Essa discussão também, ainda sequer foi submetida ao juízo do 1o Grau.

Então, excelências, sejam pelas preliminares ou pelo mérito, onde se reconhece que o bem é essencial, onde ainda se tem as questões relacionadas às características do crédito do Banco Rabobank, é que se requer o não conhecimento do agravo, ou o seu desprovimento.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

O art. 10 do Código de Processo Civil, em alusão a Constituição Federal, proíbe a decisão surpresa. Considerando os aspectos tratados na sustentação oral pelo ilustre advogado, Dr. Joaquim Felipe Spadoni, não restam dúvidas, que a doutora Ana Carolina foi tomada de surpresa.

Desse modo, retiro o processo de pauta e dou vista à parte agravante para manifestar no prazo legal, e após julgaremos com relação a outras preliminar.

Determino que a fala do Dr. Felipe Spadoni seja degravada, após seja concedida vista à agravante, para que tenhamos a oportunidade de fazer um julgamento mais seguro.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL - CONVOCADO):

De acordo com a retirada de pauta.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

De acordo com a retirada de pauta.-

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

RETIRADO DE PAUTA POR INDICAÇÃO DO RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

O parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller está muito bem escorreito.

Apesar de ser uma garantia de bem real, diante da finalidade social, que é a Recuperação Judicial de uma empresa, neste momento, esse bem deve ser mantido para o trabalho e a recuperação da própria empresa.

Naturalmente, depois do desenrolar, por ser direito real, segundo afirma a Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, o banco recorrente poderá buscar sua garantia, em um segundo momento.

Portanto, ratifico o parecer escrito.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB MT6197-O:

Senhor Presidente, pela ordem!

Sou Joaquim Espadoni, advogado dos agravados. Há um requerimento de sustentação oral, Excelência, e me parece que ainda possui pertinência, porque o processo foi retirado de pauta e agora foi novamente inserido em pauta.

Parece-me que o julgamento se reinicia, assim o direito à sustentação oral renova-se.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor Joaquim Felipe Spanodi,

Vossa Excelência já fez a sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB MT6197-O:

Senhor presidente,

O julgamento passado foi interrompido e o processo não foi adiado, foi retirado de pauta, inclusive, houve novas manifestações no processo após isso.

Entendo que a sustentação oral seria renovada.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor Joaquim Felipe Spanodi,

Excepcionalmente, para que não se alegue cerceamento de defesa, concedo a palavra a Vossa Excelência.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB MT6197-O.

V O T O (PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

A parte Agravada suscita a falta de interesse superveniente na apreciação desta pretensão recursal por força de nova decisão proferida nos autos de origem.

Em que pese tal argumentação, tem-se que a decisão agravada, exarada em 20/07/2022 (ID 90443316), foi ratificada na prestação jurisdicional de 16/08/2022:

“Ante tal contexto, considerando todo o exposto, RESTABELEÇO a decisão antes proferida e DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF n. 148.904.969-04; LURDES BUSANELLO - CPF n. 840.864.831-49; MARCIO BUSANELLO - CPF n. 005.373.151-44; PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF n. 024.923.351-78; NEDIO BUSANELLO - CPF n. 830.318.041-04; e CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF n. 902.674.941-49.

DETERMINO o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022.

CONFIRMO a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do stay period, PROIBINDO A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DOS REQUERENTES, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.” (ID 140715665 - Pág. 7)

Não há que se falar, assim, em perda de objeto ou falta de interesse processual superveniente, permanecendo hígido a necessidade de deliberar sobre os efeitos do ato judicial.

Com esses fundamentos, REJEITO a preliminar de falta de interesse processual.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O Agravante BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A busca a reforma da contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 (01/06/2022), bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 (20/07/2022), que antecipou os efeitos do “stay period”, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Referida pretensão não compatibiliza com o entendimento adotada sobre a matéria por este egrégio Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser desprovida.

Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, o legislador excepcionou determinados credores dos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação da normal, firmou que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2o, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp No 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1o DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Logo, diante dos instrumentos pertencentes ao Banco Rabobank International Brasil S/A, representados pelos Contratos de Cédula de Crédito à Exportação e Cédula de Crédito Bancário n. 12860/01 e n. 15252/02 respectivamente, e que se encontram garantidos por Alienação Fiduciária (ID 139816170 e ID 139816171), incidiria o disposto no artigo 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005.

Isso porque consta do instrumento o seguinte:

“Cláusula 8a: Sem prejuízo da garantia referida na Cláusula 7a retro, a EMITENTE, o(s) AVALISTA(S) e/ou INTERVENIENTE(S) HIPOTECANTE(S) para melhor garantir o cumprimento das Obrigações, conforme determinado no item 3.1 do preâmbulo:

a) dá ao CREDOR, em hipoteca, o imóvel, absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, impostos em atraso, hipotecas legais ou convencionais, alienação fiduciária, reserva de domínio, penhoras, ações ou quaisquer outros direitos ou obrigações que, com exceção da hipoteca já existente, possam afetar a hipoteca e as obrigações da EMITENTE assumidas nesta Cédula, o seguinte imóvel: Em 2o grau de hipoteca o imóvel denominado Fazenda São Pedro, com 194,45 ha, descrito e caracterizado na matrícula n.o 12258, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino, Estado de MT. Tal imóvel foi havido conforme Matrícula anterior: 6.666 às fls. 143 do livro 2-AU do Registro Geral de Imóveis de Dom Aquino-MT.;, imóvel esse que, com exceção da hipoteca já existente, se encontra completamente livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, foro ou pensão e quite de impostos e taxas de serviços diversos até a presente data (adiante designado “Propriedade Hipotecada”). Também se compreendem na hipoteca ora constituída (a) todas as construções, benfeitorias e instalações existentes atualmente e que vierem a existir no futuro na Propriedade Hipotecada e, (b) as máquinas e equipamentos existentes atualmente na Propriedade Hipotecada, e que vierem a existir no futuro, os quais, em decorrência de sua destinação industrial são considerados imóveis, nos termos do Artigo 79 do Código Civil Brasileiro.” (ID 139816170 - Pág. 5)

“Cláusula 8.: Sem prejuízo da garantia referida na Cláusula 7a retro, a EMITENTE, o(s) AVALISTA(S), FIDUCIANTE(S) e/ou INTERVENIENTE(S) HIPOTECANTE(S) para melhor garantir o cumprimento das Obrigações, conforme determinado no item 3.1 do preâmbulo:

a) deu ao CREDOR, em alienação fiduciária, o(s) bens imóvel(is), do(s) qual(is) o EMITENTE e/ou INTERVENIENTE FIDUCIANTE é senhor e legítimo possuidor a justo título, absolutamente livre(s) e desembaraçado(s) de quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, impostos em atraso, hipotecas legais ou convencionais, alienação fiduciária, reserva de domínio, penhoras, ações ou quaisquer outros direitos ou obrigações, com exceção das hipotecas já existentes, que possam afetar a alienação fiduciária e as obrigações do EMITENTE assumidas nesta Cédula, imóvel(is) esse(s) que se descreve(m) e caracteriza(m) conforme o disposto no Instrumento Particular de Abertura de Limite de Crédito datado de 02/12/2020, constituído nos termos do artigo 3o e seguintes da Lei n.o 13.476, de 28 de agosto de 2017, da qual a presente Cédula é derivada (Operação Financeira Derivada), registrado nas matrícula no. R.13/ 12258 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino/MT, de onde foi(ram) extraída(s) certidão(ões) em que constam demais qualificações como denominação, endereço e confrontações dessa(s) propriedade(s) e que passa a fazer parte integrante da presente Cédula.” (ID 139816171 - Pág. 4/5)

Todavia, como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra da Excelentíssima Procurado de Justiça NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER:

“(...) em confrontamento com os princípios norteadores do plano recuperacional, pode se tornar plausível a suspensão dos atos expropriatórios se demonstrado nos autos que os referidos bens são ativos de importância tal para a empresa recuperanda que, subtraindo-os de sua posse, o próprio soerguimento empresarial seria colocado em risco, pelo que deve ser respeitado, ao menos, a blindagem de 180 dias”. (ID 146992187 - Pág. 4)

Consoante se vê da parte final do parágrafo 3o do artigo 49 da Lei de Regência, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

A propósito do tema, colaciona-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – TESE RELATIVA À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE OUTRO BEM – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVIDO. A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal. Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial (TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019). Não se conhece, exceto se de ordem pública, de questão suscitada somente no Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância” (TJMT. N.U 1016158-38.2020.8.11.0000, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 03/11/2020)” (N.U 1003565-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.” (N.U 1016716-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

De outro lado, afigura-se como prematura e violador do princípio do duplo grau de jurisdição incursionar nas providências as serem adotadas após o encerramento do “stay period”.

Isso porque não há posicionamento sobre tal questão conferido pelo juiz natural da causa e, durante o processamento do pedido recuperacional, podem surgir fatos e/ou argumentos que viabilizem o imediato encerramento ou prorrogação da blindagem.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de determinar a suspensão de ações expropriatórias contra a Fazenda São Pedro, imóvel matriculado sob o no 12.258, do CRI de Dom Aquino/MT, durante o “stay period”.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Entendi bem o voto de Vossa Excelência, contudo fiquei com algumas dúvidas ante algumas situações pontuadas pelo Dr. Joaquim Felipe Spadoni durante a sustentação oral.

Diante disso, peço vista para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor presidente,

Peço vênia ao Dr. Márcio Aparecido Guedes, mas já profiro meu voto, pois é uma matéria recorrente nesta colenda Câmara, como disse o nobre advogado, há um quantitativo enorme de ações, são muitos recursos com essa natureza.

Ainda que se entenda por essencialidade, e deve ser assim quando o crédito é extraconcursal, há necessidade de se reconhecer a essencialidade para que esteja abarcado pelo período de blindagem.

A nova alteração legislativa prevê o prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, desde que o recuperando ou a recuperanda não tenha dado causa ao atraso na finalização da homologação do plano de recuperação judicial.

Desse modo, essa permissão de prorrogação tem condicionantes, é isso que traz o voto do eminente Relator, no sentido de que está autorizado o período de blindagem, consoante os termos legais. Finalizado o período de blindagem, que é de 180 dias, não há como prosseguir na vedação ao direito do credor. O credor tem direito a dar continuidade.

Dessa forma, o voto do eminente relator está também em consonância com o parecer ministerial, no sentido de dar continuidade ao direito de receber o que lhe é devido.

Caso contrário, aconteceria o que mencionamos em votos anteriores, de que o credor fiduciário ou extraconcursal ficaria no limbo, porque não participa das condições de pagamento do plano, ou seja: fica vedado ao credor extraconcursal movimentar-se no sentido de receber o que lhe é devido, ou seja, ficaria no limbo, porque não tem nem um lado e nem outro para se socorrer quando, na realidade, teria um crédito privilegiado por se tratar de credor extraconcursal. Ele deveria estar na frente e alheio à recuperação judicial, mas acaba se submetendo a um limbo jurídico.

Nesse ponto, acolhemos essa parte do entendimento da lei, que foi reformada recentemente, para permitir apenas uma prorrogação, com a condicionante de que a recuperanda não tenha dado causa ao atraso na finalização do plano de recuperação judicial.

Diante disso, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.-

EM 08 DE MARÇO DE 2023.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, TENDO SIDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Pedi desse processo para analisar algumas dúvidas, mas a matéria é um tema pacificado nas Câmaras.

Desse modo, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023